Tribunal: STF
Processo: HC 203419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michele Pires Gonçalves, advogada, em benefício de Henrique Luís Carrer, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.6.2021, denegado o Habeas Corpus n. 639.219/SP. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP, em 26.5.2020, à pena de sete meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de onze dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (e-doc. 4).
    3. Contra a sentença condenatória a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0006969-78.2017.8.26.0408 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.7.2020, a Décima Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, nos termos da ementa seguinte:
    “1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Não provimento do recurso defensivo. 2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e pericial existentes nos autos. 3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, houve compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de aumento. Penas finais: sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa e pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de três (3) meses. 4-) Regime inicial semiaberto, pelos maus antecedentes e reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais. 5-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, tampouco conceder-se o "sursis", pela reincidência, maus antecedentes e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena. 6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5)” (e-doc. 5). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 639.219/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.6.2021:
    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de Henrique Luís Carrer, em que se aponta como autoridade coatora a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, por infração do art. 306 da Lei n. 9.503/1997. Também foi proibido ao paciente obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 3 meses (fls. 10/14). 
    Em sede de apelação, a defesa apontou ausência de provas para a condenação e pediu a redução da pena. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso (fls. 15/21). Esta, a ementa do julgado (fl. 16): (…)
    No presente writ, a defesa alega ser indevida a utilização de condenações pretéritas em diversas fases da dosimetria. Acrescenta que somente foram considerados os antecedentes como fundamento da fixação do regime mais gravoso, não levando em conta os demais elementos presentes no art. 59 do Código Penal (fls. 3/9). Decisão da Presidência desta Corte indeferindo a liminar (fls. 30/31). Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem (fls. 50/54). 
    É o relatório. 
    Razão não assiste à defesa. Esta Corte deve intervir na dosimetria da pena somente quando essa se mostrar extremamente excessiva, sem que ocorra a devida fundamentação, por parte da instância ordinária. Sabe-se que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder (HC n. 366.639/SP, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 5/4/2017). Na hipótese, a fixação do regime mais gravoso foi devidamente justificada pelo fato de o paciente ser multirreincidente (Processo n. 0011891-95.1999.8.26.0408, n. 0012722-12.2000.8.26.0408 e n. 0012784-86.1999.8.26.0408). Confira-se trecho do acórdão hostilizado (fls. 15/21): 
    [...] No que concerne ao regime, mantém-se o semiaberto como estabelecido na origem, ante a recidiva e maus antecedentes, por força dos arts. 33, §§ 2°, "b" e "c", e 3°, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência, até porque se trata de agente que registra quatro condenações definitivas [...]. 
    Assim, não há ausência de motivação para a manutenção do regime mais rigoroso. O paciente voltou a delinquir, o que demonstra que é necessário maior rigor no regime inicial como forma terapêutica e repressiva ao crime. Nesse sentido: [...] Acrescente-se que, diante da pluralidade de condenações definitivas, é perfeitamente possível que sejam consideradas em fases distintas da dosimetria para justificar o respectivo aumento, não havendo se falar em ofensa ao enunciado da Súmula 241 do STJ. Aliás, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘se o réu possuir mais de uma condenação transitada em julgado, não há bis in idem por algumas delas serem consideradas como maus antecedentes, a exasperar a pena-base acima do mínimo legal, e que as outras sejam utilizadas para se reconhecer a reincidência, agravando, assim, a reprimenda na segunda fase do cálculo da pena. É que, em tais casos, não se trata de valoração do mesmo fato em momentos distintos da fixação da pena, o que preserva a Súmula 241 do STJ [...] (Habeas Corpus n. 166.471/SP, Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 28/6/2011).
    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 6).
    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade na sentença condenatória pela imposição do regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.
    Afirma a impetrante que o juízo de primeiro grau teria fundamentado a imposição de regime mais gravoso na reincidência e antecedentes do paciente, não atentando às demais circunstâncias judiciais, em afronta às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, o impetrante - sempre com a devida vênia - requer seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus liminarmente, face a presença do periculum in mora e do fumus boni juris, pela fixação do regime aberto, como medida de direito e de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 639.219/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, por exemplo os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
    10. Na espécie em foco, o paciente foi condenado à pena de sete meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de onze dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “(...) Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu HENRIQUE LUÍS CARRER, do crime previsto no artigo 306 da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 
    Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa. 
    Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão das condenações com trânsito em julgado que o réu ostenta (certidão de fls. 111/115), que não caracterizam reincidência, em razão das datas, mas que devem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável em primeira fase de fixação da pena. 
    Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 3883-41.2013, da 2ª Vara Criminal local, na certidão de fls. 111/115) compensada com a atenuante da confissão e mantenho a pena no mesmo patamar. 
    Torno a pena definitiva, tendo em vista a inexistência de causas de aumento e de diminuição. 
    Tratando-se de réu reincidente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque não preenchido o requisito do artigo 44, inciso II, do Código Penal, bem como inviável ainda a suspensão condicional do cumprimento da pena, porque não preenchido o requisito do artigo 77, inciso I, também do Código Penal. 
    Ainda por se tratar de réu reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos determinados pelo artigo 33, § 2º, letra c, do Código Penal, a contrário senso. 
    Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade” (e-doc. 4).
    No julgamento da apelação defensiva, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto condutor do Desembargador Tetsuzo Namba, manteve o regime prisional imposto ao paciente com os fundamentos seguintes:
    “No que concerne ao regime, mantém-se o semiaberto como estabelecido na origem, ante a recidiva e maus antecedentes, por força dos arts. 33, §§ 2º, "b" e "c", e 3º, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência, até porque se trata de agente que registra quatro condenações definitivas. 
    Ele demonstrou que não convive em sociedade de maneira pacífica e, tampouco, procura evitar lesar terceiros. Sua atitude não causou maiores problemas que os materiais, todavia, pela repercussão, poder-se-ia ter alguém lesionado ou morto. Ele acredito ter resolvido suficientemente o problema, porque "ressarciu o prejuízo das vítimas". 
    Demonstra, pois, uma visão patrimonial de sua conduta de dirigir embriagado sendo que o problema é maior, o do perigo abstrato, não só ‘para as vítimas’, mas todos que estão circulando na via pública ou na calçada. 
    No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, § 1º, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, § 2º, do mesmo diploma legal). 
    Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social. 
    Por fim, nada obstante o ‘quantum’ da pena, a presença da agravante da reincidência e dos maus antecedentes impede a substituição da sanção privativa da liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena, pois ausentes os seus pressupostos”(fls. 6-7, e-doc. 5).
    As instâncias antecedentes assentaram ser o paciente reincidente, pelo que foi aplicado o regime semiaberto, conforme se dispõe na al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal: 
    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (…)
    § 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (…)
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    § 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    11. Pelo que se tem nesta impetração, a circunstância de ser o paciente reincidente e apresentar outros antecedentes criminais constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, não se vislumbrando flagrante ilegalidade a ensejar a pretendida concessão da ordem.
    A indicação da reincidência na segunda fase da dosimetria e na fixação do regime prisional não configura contrariedade ao princípio non bis in idem (RE n. 453.000, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 3.10.2013). 
    Como decidido por este Supremo Tribunal em casos análogos, mostra-se correta a decisão pela qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC n. 127.071, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 4.4.2017; HC n. 175.433, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 16.9.20169). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora